Tribunal: TJMT
Processo: 1020966-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020966-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 28.234.887/0001-00 (AGRAVADO), TIAGO SOUZA SILVA FERRAZ - CPF: 978.128.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUES BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 617.763.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO
SISTEMA INFOJUD
-
AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO –
RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao
INFOJUD
.

2. O

princípio da
menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

contra
a
decisão

proferid
a
pelo Juízo da
1
a Vara Cível de

Água Boa
/MT

na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
1001545-08.2024.8.11.0021
(ID.
183077810 dos autos
originais
)
, que move em desfavor de
MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
,
que indeferiu a

pesquisa
patrimonial
via
INFOJUD

para
localizar bens e ativos financeiros suficientes à satisfação do crédito, sob justificativa de que
não houve a comprovação do esgotamento de diligências para a localização de bens do devedor por parte da instituição exequente.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando
que
o indeferimento de pesquisa ao
sistema INFOJUD pela necessidade d
o prévio
exaurimento de
diligências
não possui qualquer respaldo legal e jurisprudencial.

A
firma
que
,
no caso
,

a quebra do sigilo fiscal/bancário do devedor é medida necessária à
verificação de seu patrimônio, com vistas aos princípios da colaboração, da celeridade processual e da efetividade da jurisdição, bem como salienta que a execução corre em
benefício do credor.

Por fim, pugna pelo provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a realização de pesquisa
patrimonial
por meio
do sistema I
NFOJUD.

Ausente liminar recursal, conforme despacho de ID.
296368865
.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
297288407
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 297259359).

Preparo recursal recolhido (ID. 297424354).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

ajuizou
E
x
ecução

de Título Extrajudicial
em face de

MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

buscand
o
receber
R$
128.057,68 (cento e vinte e oito mil e cinquenta e sete reais e sessenta e oito
centavos),
valor do débito decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. C20732545-2, cujas parcelas encontram-se vencidas desde 05/11/2023.

O feito teve regular processamento, sendo a parte ora agravada citada em 20
/06/2024
(ID.
160003531
)
para que pagasse a dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de seus bens.

Por conseguinte,
o exequente pleiteou a
pesquisa patrimonial por meio dos sistemas vinculados ao Poder Judiciário - quais sejam, RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD -,

para solicitar informações a respeito de eventuais bens e ativos financeiros declarados em nome do devedor
(ID.
170394887
).

Em ID.
183077810
,
o magistrado singular indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio por meio do sistema INFOJUD,
sob o fundamento de que
a parte exequente não demonstrou o esgotamento de diligências para buscar patrimônio em nome do devedor.

Inconformad
o, recorre
a parte
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
INFOJUD
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, consoante entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da realizaçã
o de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do esgotamento de diligências,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).
[...]

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de
bens e
valores

reste infrutífero,
o, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o
INFOJUD, que permite
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio declarado da devedora
.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas do
s sistemas de pesquisa conveniados

e
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
sistema INFOJUD deve
, a pedido da parte,
ser utilizado
para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para re
formar a decisão recorrida, a fim d
e deferir a pesquisa
patrimonial da ora agravada por meio dos sistemas conveniados – em especial, o INFOJUD
, para
a
localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025